Tribunal: TJDFT
Processo: 0747154-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747154-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO AGRAVADO: VERA REGINA DE AQUINO SALLES, ROSANE SALLES DE ARAGAO V I S T O S. (Doc. Num. 21648291). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se as Agravadas, ROSANE SALLES DE ARAGÃO E OUTRA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno manejado por IGNÁCIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO contra a decisão (Doc. Num. 21278356) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador